Tribunal: TJBA
Processo: 8016808-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016808-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WALDIONOR DANTAS CARDOSO Advogado(s): JOÃO HENRIQUE ROCHA FERREIRA AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PROPOSTA CONTRA PLANO DE SAÚDE. PLEITO INICIAL DE FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL. ÓRTESE NÃO LIGADA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE. NEGATIVA LÍCITA. ACERTO DO JULGADOR PRIMEVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO NEGATÓRIA DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8016808-55.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.